Tribunal: TJSP
Processo: 0008731-93.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tentativa de furto qualificado por comparsaria e rompimento de obstáculo, mais corrupção de menores (art. 155, § 4o, I e IV, cc. art. 14, II, Cód. Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prova tranquila de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha presencial, da vítima e de

Ementa:
Tentativa de furto qualificado por comparsaria e rompimento de obstáculo, mais corrupção de menores (art. 155, § 4o, I e IV, cc. art. 14, II, Cód. Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prova tranquila de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha presencial, da vítima e de Policial Militar. Versões exculpatórias inverossímeis. Corrupção de menores caracterizada. Crime formal. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade de abrandamento das reprimendas. Regime intermediário adequado à hipótese, para eventual cumprimento da corporal. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0008731-93.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ADRIEL RODRIGUES SILVA e BRUNO MOURA DO ESPIRITO
SANTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 2
Voto no 51.991
Apelação Criminal 0008731-93.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
(4a Vara Criminal - proc. no 2359/18)
Juíza: Dra. Cristina Escher
Apelante: Adriel Rodrigues da Silva e Bruno
Moura do Espírito Santo
Apelado: Ministério Público – Dra. Maria Fernanda
de Castro Marques Maia
EMENTA:
Tentativa
de
furto
qualificado
por
comparsaria e rompimento de obstáculo, mais corrupção
de menores (art. 155, § 4o, I e IV, cc. art. 14, II, Cód.
Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, Cód.
Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prova
tranquila
de
autoria
e
materialidade.
Flagrante
inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de
testemunha presencial, da vítima e de Policial Militar.
Versões exculpatórias inverossímeis. Corrupção de
menores
caracterizada.
Crime
formal.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento adequado, com oportuna substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Impossibilidade de abrandamento das reprimendas.
Regime intermediário adequado à hipótese, para
eventual cumprimento da corporal. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Adriel Rodrigues da Silva e Bruno
Moura do Espírito Santo saíram condenados às penas de 3 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão (regime semiaberto), mais
pagamento de 22 dias-multa, no piso, pela prática das infrações
penais capitulada no art. 155, § 4o, I e IV, cc. 14, II, do Código
Penal (furto qualificado por comparsaria e rompimento de obstáculo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 3
na forma tentada), e no art. 244-B, “caput”, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (corrupção de menores) – substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo,
e prestação de serviços à comunidade.
O recurso dos acusados – f. 288/241 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição dos réus, por insuficiência
de provas.
Subsidiariamente,
o
apelo
pleiteia
(i)
a
desclassificação da conduta relativa ao crime patrimonial para o
delito de violação de domicílio, (ii) o afastamento da qualificadora
do furto, de rompimento de obstáculo, (iii) a redução da pena-
base, (iv) a redução máxima das penas pela tentativa e (v) a
concessão de regime inicial aberto.
Anote-se contrarrazões ministeriais – f. 245/257 –
pela mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 268), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal – f. 276/282 –, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 02.ago.2019 (f. 283).
É o relatório.
Furto qualificado por comparsaria e rompimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 4
de obstáculo, na modalidade tentada, e corrupção de menores,
em concurso material (art. 155, § 4o, I e IV, cc. art. 14, II, do Cód.
Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Acusados,
na
companhia
de
um
comparsa
adolescente, dirigem-se ao endereço da vítima, fazendo uso de
automóvel.
Depois de se certificarem da ausência do ofendido
em sua residência, ingressam no imóvel, para fins de subtração
dos bens que o guarneciam, mediante o arrombamento do portão
da casa.
A ação é visualizada por testemunha, que não
apenas telefona à vítima, como também aciona a Polícia Militar,
indicando a esta o paradeiro dos agentes, que, diante da presença
da testemunha presencial, haviam saído da residência, mas não
haviam se afastado do local dos fatos.
Aqueles indivíduos, então, são abordados pela
Polícia e reconhecidos pela testemunha ocular.
O ofendido chega ao local, constatando não ter
havido a subtração de bens, mas observando que o portão da casa
havia sido violado.
Os acusados são detidos em flagrante delito,
enquanto o adolescente é apreendido.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 5
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
no (i) boletim de ocorrência, f. 12/15, (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 16, (iii) laudo pericial, f. 136/144.
A autoria também é certa.
De efeito.
Os réus foram detidos em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Só por aí, então, e já seria aquela autoria
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra os
acusados.
Mas não é só.
Assim,
as
importantíssimas
palavras
da
testemunha presencial Rodney, f. 5 e depoimento gravado no
sistema e-SAJ.
Afirma que estava próximo à residência da vítima,
ao momento em que visualizou três indivíduos tocando a
campainha do imóvel, com insistência.
Estranhou a ação, notando que aqueles indivíduos,
ao notarem sua presença, passaram a adotar atitude suspeita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 6
além de terem continuado a tocar a campainha da residência.
Por saber que o ofendido não se encontraria no
imóvel naquele momento, decidiu dar uma volta com seu carro,
com vistas a observar a ação daqueles indivíduos.
Em certo momento, relata a testemunha, escondeu
seu veículo e permaneceu olhando a cena de longe, visualizando
quando os indivíduos abriram o portão da casa, entraram e,
posteriormente, saíram do imóvel, amarrando uma fita vermelha
no portão da casa.
Segundo descreve a testemunha, os indivíduos
ficaram nas proximidades.
Diante disso, telefonou à vítima, que acionou a
Polícia Militar.
Em contato com Policiais Militares, a testemunha
disse àqueles o que havia presenciado e indicou o local onde os
indivíduos estavam.
Após abordagem dos réus pela Policia Militar,
segundo esclarece, reconheceu-os por meio de fotografias.
A testemunha acrescenta, ainda, que, segundo
soube, os agentes tinham em telefone celular fotografias da casa
da vítima e da placa da rua onde ela se situava.
Ressalte-se
que,
em
Juízo,
a
testemunha
reconheceu sem titubeios o acusado Bruno como um dos
autores do fato, dando ao julgador a certeza necessária a um
julgamento de prudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 7
Por sua vez, a vítima Roberto, em Juízo
(depoimento gravado no sistema e-SAJ), como fizera em inquisitório
(f. 6), esclarece que foi alertado por Rodney, que relatou que dois
ou três indivíduos tocavam a campainha da sua casa e estavam
mexendo no portão do imóvel.
Acionou a Polícia e, ao chegar ao local, constatou
que não havia sido subtraído qualquer bem, mas observou que o
portão – que sempre permanecia fechado – estava, naquele
momento, aberto, e havia sido amarrado com uma fita vermelha.
Além
disso,
narra
que,
segundo
soube,
os
indivíduos abordados tinham consigo fotografias da parte externa
de sua casa.
Evidentemente autênticos os relatos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No mesmo sentido incriminador, há as narrativas
do diligente e competente Policial Militar William, f. 3 e
depoimento gravado no sistema e-SAJ, confirmando integralmente,
sob o crivo do contraditório, os relatos de seu colega de farda
Reginaldo (f. 4).
O Policial declara que, ao atender o chamado
recebido via COPOM, deparou-se com três indivíduos no local
informado, cujas características correspondiam àquelas dos
indivíduos descritos pela testemunha presencial.
Esta, por sua vez, segundo informa, relatou a eles
ter visualizado os agentes forçarem o portão da garagem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 8
ingressarem na propriedade e, depois, saírem do imóvel.
Narra, ainda, que foi realizada a abordagem
daqueles indivíduos, os quais estavam do outro lado da calçada,
próximo a um veículo, sendo que a testemunha confirmou que
eram os indivíduos que ela havia visualizado.
Enfim, fugir de realidade tamanha seria querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não existe suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
constantemente tem acolhido a palavra policial como prova
segura e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Daí que inexiste qualquer dúvida de que os
acusados realmente praticaram os delitos imputados.
No vazio, portanto, as versões exculpatórias
ofertadas pelos acusados – interrogatórios judiciais gravados no
sistema
e-SAJ
–,
negando
genericamente todos os fatos,
fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não
só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque
improvadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 9
Após permanecerem silentes em Delegacia de Polícia
(f. 9 e 10), ao serem ouvidos em Juízo, os acusados passaram a
negar qualquer participação no ocorrido, dizendo que haviam se
dirigido ao local de carro, com o objetivo de conhecer algumas
garotas.
Ora.
Nesses termos, “data venia”, aceitar essas versões,
que são efetivamente frágeis, diante de tamanhas evidências em
sentido contrário, notadamente as descrições da testemunha
presencial dos fatos, seria fechar os olhos a uma realidade
manifesta e dar costas ao óbvio, em total desapego às normas
genéricas da verdade e de bom senso, que emanam sem nenhuma
dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 10
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como coautores
dos crimes exatamente aqueles que foram apontados e responsabilizados.
No tocante à corrupção de menores, ao contrário
do que pretende fazer crer a defesa, o delito encontra-se
suficientemente comprovado nos autos.
É que a dinâmica dos fatos demonstra claramente
que os réus, durante o crime, se não induziram o comparsa
adolescente à prática do crime, ao menos praticaram com ele a
infração penal.
Nota-se, assim, nitidamente, a influência que
aqueles exerceram sobre o adolescente Gabriel, então com 15
anos de idade (f. 7), ao praticar crime patrimonial em sua
companhia. E, ao assim agirem os acusados, restam
caracterizadas as elementares do art. 244-B, “caput”, do Estatuto
de Criança e do Adolescente.
Ademais, vale ainda dizer, trata-se de delito formal
e de perigo abstrato e, por conseguinte, faz-se desnecessária a
demonstração da efetiva corrupção do adolescente para que
resulte sua configuração.
Assim é o entendimento consolidado pela Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 11
500, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Diante
de
tal
conjunto
probatório,
enfim,
plenamente segura a condenação dos acusados por ambos os
crimes imputados.
Com efeito, diante de tamanho quadro incriminatório, nada há que possa afastar a sua responsabilização.
Além disso, diante do teor da prova coligida, não há
– mais uma vez diversamente do que faz o apelo da defesa – como
se alegar a desclassificação da conduta relativa ao crime de furto
para o delito de violação de domicílio.
Isto porque restou cristalino nos autos que os
agentes arrombaram o portão da garagem da residência da vítima
e entraram neste imóvel visando à subtração de bens
indeterminados, os quais guarneciam aquela residência, apenas
não logrando seu objetivo por circunstâncias completamente
alheias à sua vontade – uma vez que a ação foi surpreendida pela
testemunha presencial e, posteriormente, pela abordagem da Polícia
Militar, em pleno “iter criminis”.
Plenamente caracterizada, então, a tentativa de
furto, exatamente como reconheceu o d. Juízo sentenciante.
De igual modo, depreende-se da prova dos autos
que a qualificadora de rompimento de obstáculo restou
caracterizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 12
A uma porque a testemunha presencial, a vítima e
o Policial Militar ouvidos na instrução criminal são firmes e
categóricos sobre o efetivo rompimento do portão da garagem da
residência, que conforme se depreende da prova oral coligida, era
deixado fechado, invariavelmente, tendo sido encontrado aberto na
ocasião – amarrado com uma fita colorida –, logo após os agentes
terem sido visualizados pela testemunha presencial forçando a
fechadura.
A duas porque esta circunstância é confirmada
pelo laudo pericial, que descreve a forma como o portão foi
encontrado – aberto e amarrado com uma fita cor-de-rosa – logo
após os fatos, isto é, posteriormente à violação daquele
mecanismo, como bem justificou o d. Juízo sentenciante (f.
175/182).
Inafastável, nesses termos, a qualificadora.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”, enfim.
Apenamento criterioso, impassível de alteração.
Para
o
crime
de
furto
qualificado
por
comparsaria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em
atenção à dupla qualificação delitiva, com posterior redução de
1/6 pela atenuante da menoridade relativa e, por fim, nova
redução, desta feita, de 1/3, em razão do “conatus”.
E – diversamente do que pretende fazer ver a defesa
– não existe qualquer fundamento a justificar a redução da base.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 13
A uma porque nenhuma irregularidade existe na
elevação da base em razão da presença da dupla qualificação
delitiva, que deve efetivamente ser sopesada na fixação da base,
tal como feito, na medida em que denota maior reprovabilidade
do caso concreto.
Por outro lado, não há risco qualquer de “bis in
idem”, uma vez que apenas uma das qualificadoras foi utilizada
para fins de caracterização da forma qualificada, enquanto a outra
foi empregada para o aumento da pena-base, em plena
consonância com o art. 59 do Cód. Penal.
Com efeito, embora não se desconheça que vozes
ilustres sustentam a impossibilidade de agravamento das penas
na hipótese de incidência de múltiplas qualificadoras no crime de
furto – com as quais, inclusive, até recentemente perfilava a deste
Julgador –, verdade é que atualmente predomina, tanto na
doutrina, como na jurisprudência, entendimento contrário e
convincentemente fundamentado.
Nesse exato sentido, já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça, v.g., Apelação no 0000019-22.2011.8.26.0648,
da Comarca de Urupês, Rel. Ivana David, j. 27 de março de 2015;
Apelação no 0019645-33.2011.8.26.0161, da Comarca de Diadema,
Rel.
Walter
de
Almeida
Guilherme;
Apelação
no
0000714-49.2013.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão,
Rel. Roberto Midolla.
Também o C. Superior Tribunal de Justiça adota
entendimento semelhante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 14
“Esta Corte já assentou a possibilidade de, diante de
várias qualificadoras, uma ser utilizada para qualificar o delito e as
demais na primeira fase da dosimetria” (HC 207871/RJ, Min.
Sebastião Reis Junior, j. 7/11/2013).
“Presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é
possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial desfavorável para agravar a pena-base” (HC
205983/DF, Min. Laurita Vaz, j. 3/9/2013).
“Consoante
jurisprudência
desta
Corte,
havendo
pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para
caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial
desfavorável” (HC 202035/SP, Min. Og Fernandes, j. 2.jun.2011).
“Havendo duas qualificadoras (rompimento de obstáculo
e concurso de agentes), uma delas pode ser usada como
circunstância judicial desfavorável” (HC 143700/MS, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 3/3/2011).
E isto sem que se faça necessário indicar qual das
qualificadoras está sendo usada para tipificar o delito ou como
circunstância judicial desfavorável, dês que o critério é aleatório,
tornando absolutamente desnecessária qualquer especificação,
pois o que se considera, efetivamente, é a maior reprovabilidade
da conduta praticada em circunstâncias que caracterizam a
multiplicidade de qualificadoras, quaisquer que sejam elas.
Por tais motivos, a pena-base deve ser mantida
acima do mínimo legal, exatamente como procedeu a origem.
Sem razão, ademais, o protesto por maior redução
pelo “conatus”.
Afinal, o “iter criminis” foi em grande parte
percorrido, como bem ponderou a origem, extraindo-se dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 15
que os réus já haviam concretizado o arrombamento do portão da
casa da vítima e ingressado no interior do imóvel, de modo a
ganhar acesso aos bens que visavam subtrair, o que indica
relevante progressão em relação à consumação delitiva.
Com efeito, os fatos mostram às claras que a ação
dos
réus
aproximou-se
significativamente
da
consumação,
autorizando a conclusão de que mais coerente à hipótese concreta
é a aplicação do percentual mínimo, tal o fixado pela origem, aliás.
Demais disso, a respeito dos critérios utilizados pelo
d. Juízo sentenciante, para majoração e redução das penas, vale
dizer.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, como aqui, não há por que alterar os critérios
norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer, em suma, que havendo razoabilidade
de critérios de formação das reprimendas e sempre obedecidos
aqueles constantes dos arts. 59 e 68 do Cód. Penal, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 16
se modificar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Já quanto ao crime de corrupção de menores,
pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e,
ausentes circunstâncias modificadoras, assim tornada definitiva.
Anote-se
que
a
presença
da
atenuante
de
menoridade relativa não tem o condão de conduzir as penas a
patamar inferior ao mínimo legal, em atenção à Súmula no 231 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do Cód.
Penal), é oportuna a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em pena de prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
Por fim, regime semiaberto adequado, na hipótese
de descumprimento das penas substitutivas, tendo em vista o
disposto no art. 33, § 3o, cc. art. 59 do Cód. Penal, à luz da
personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais, exibida
pelos réus, tendo em vista seu envolvimento pretérito com atos
infracionais, bem como outro processo-crime pelo qual o acusado
Bruno responde perante a 11a Vara Criminal desta Capital, pela
prática, em tese, do crime de furto – como bem justificado pela
origem.
Nesses
termos,
conclui-se
que
todas
as
circunstâncias concretas apontam para a maior adequação do
regime intermediário, diversamente do que pleiteia o apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0008731-93.2018.8.26.0635 São Paulo voto no f. 17
defensivo.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.